Tribunal: TJES
Processo: 5011422-98.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011422-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA
RECORRIDO: 45.636.170 GABRIEL MOURA DOS REIS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011422-98.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUCIANE INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA

RECORRIDOS
: GABRIEL MOURA DOS REIS 12110959754, GABRIEL MOURA DOS REIS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA FINS COMERCIAIS. FINALIDADE DE REVENDA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DO COMPRADOR DE CONFERIR O PRODUTO NO ATO DA ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO IMPUTÁVEL AO FORNECEDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que adquiriu móveis junto à requerida, pagando entrada de R$ 1.000,00 (mil reais), e que, após a entrega, verificou que as peças estavam danificadas e com dimensões divergentes das solicitadas. Pede, nestes termos, a suspensão do débito no valor de R$ 6.053,85, restituição dos valores pagos, e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autoriais apenas para manter a inexigibilidade da cobrança do valor da compra, e condenar a Ré a restituir o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Informada, a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, visando a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação de consumo entre as partes; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço ou vício no produto que justifique a restituição de valores e eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que assiste razão ao recorrente quanto a inaplicabilidade das regras consumeristas ao presente caso, visto que comprovado que o Autor, na qualidade de comerciante, adquiriu produto da Ré com a finalidade de atender sua clientela, de modo que não se enquadra na hipótese de destinatário final do produto para caracterização da relação de consumo. Este viés, a teor do atual entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, o caso
sub judice
não caracteriza relação de consumo, vez que a requerente não ocupa o espaço de destinatário final dos serviços prestados pelo réu, de acordo com a teoria finalista.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023). Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.).

5. Dessa forma, inaplicável a legislação consumerista ao caso sub judice, e via de consequência, a inversão do ônus da prova, nos termos da norma supracitada. Importante salientar ainda, que apesar da inversão dinâmica do ônus da prova, seja na relação de consumo, ou nos casos regidos pela lei civil, desde que configurada a hipossuficiência da parte ao ônus probatório, o autor deve fazer prova mínima do seu direito alegado, ou seja, ao menos indícios da veracidade dos eventos narrados, conforme determina o art. 373, I, CPC.

6. No caso dos autos, verifico que inexiste qualquer comprovação de que o Requerente tenha realizado a conferência da mercadoria no ato do recebimento ou tenha registrado qualquer ressalva quanto ao estado ou especificações dos móveis recebidos, conforme exigência do dever de cautela previsto nos contratos civis (art. 754 do CC). A única prova relativa à comunicação do Requerente sobre as avarias reclamadas, foram reportados à Ré apenas 2 meses após o recebimento das mercadorias, sendo importante registrar confissão do Autor quanto ao momento exato da verificação das condições dos produtos, que teria ocorrido somente na casa de sua cliente, consumidora final do produto (ata de ID 46565314), distanciando o nexo entre a conduta da Ré e os danos apontados no móvel objeto da ação.

7. Não obstante, vale ainda registar que os danos apontados pelo autor são aparentes e de fácil constatação, não se configurando, portando vício de natureza redibitória, o que deslocaria o termo inicial do prazo de reclamação.

8. Diante do exposto, não há nos autos prova idônea de que os vícios apontados decorreram de falha na fabricação, e não do manuseio ou transporte posterior, tampouco de que tenha havido negativa de solução administrativa proporcional, de modo que a sentença objurgada deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO

9. Da Conclusão. Recurso inominado
CONHECIDO e PROVIDO
para reformar
in totum
a r. sentença objurgada, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos autorais.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)